Tribunal: TJDFT
Processo: 0719153-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução ajuizada pelo ora agravante em desfavor de MARIA APARECIDA ERNESTO DE CARVALHO, OCEAN COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA – ME e VANIA ERNESTO DE CARVALHO. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, consistente em realizar pesquisa pelo sistema INFOJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora. O exequente interpôs o presente recurso, pugnando pelo deferimento do pleito acima referido, de modo a viabilizar a satisfação da pretensão exequenda. É o breve relato. Decido. O presente recurso revela-se cabível, porquanto desafia decisão exarada em sede de execução, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. De igual modo, o presente recurso preencheu os requisitos legais para o deferimento da antecipação de tutela recursal. Isso porque o agravante demonstrou a probabilidade de provimento de provimento do Agravo de Instrumento. Deveras, a pesquisa para fins de penhora, por meio do sistema de consulta INFOJUD deve ser deferida, considerando que o exequente já diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de constrição judicial. Em casos tais, a norma processual estabelece o dever de cooperação (art. 6o, CPC), como instrumento para que o direito vindicado seja efetivamente garantido. Ademais, não se pode olvidar que constitui atribuição do julgador “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (art. 139, inciso IV, CPC). Dessa forma, revela-se pertinente a diligência requerida pelo agravante, para que seja promovida pesquisa pelo sistema INFOJUD, a fim de se alcançar bens suficientes à satisfação do crédito exequendo. Destarte, concedo a antecipação da tutela recursal, para que a julgadora de primeiro grau promova a pesquisa pelo sistema INFOJUD, para fins de consulta acerca de eventuais bens da parte executada, ora agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”, para o fiel cumprimento da presente decisão. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator